Tribunal: TJBA
Processo: 0013628-76.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013628-76.2012.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: Elza Fideles de Souza Feitosa Me e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A
ação foi julgada extinta por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil), e não por abandono da causa (inciso III do mesmo artigo), não sendo necessária a intimação pessoal da parte.

2. F
ora proferido despacho, intimando o exequente para, no prazo de 15 dias, informar os endereços dos executados, sob pena de extinção do processo por ausência de citação, porém o mesmo manteve-se inerte, sendo de rigor a extinção do processo, vez que o apelante não se desincumbiu do ônus de adotar todas as medidas necessárias à promoção da citação da parte apelada, que é um ato do qual depende a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC (
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
.)

3. N
ão merece reparo a sentença vergastada, pois, no caso de extinção do feito com base no inciso IV do art. 485 do CPC/2015, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, a qual é exigida nos casos de extinção por abandono (art. 485, § 1º), que não é a hipótese dos autos.

4
. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0013628-76.2012.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada Elza Fideles de Souza Feitosa Me e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.